Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705282-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID Num. 46251933. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador